Tribunal: STF
Processo: RE 461792
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. CARGOS PÚBLICOS. MESMA CARREIRA. PROMOÇÃO.
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A investitura de servidor público
   efetivo em outro cargo depende de concurso público, nos termos do
   disposto no artigo 37, II, da CB/88, ressalvada a hipótese de
   promoção na mesma carreira. Precedentes.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.